Tribunal: STF
Processo: Rcl 40303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com fundamento no art. 102, I, l da CF e 988, III do CPC/15, em face de decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 6.728, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a petição inicial por entender estar ausente o interesse processual, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da decisão que embasa o pedido rescisório, a saber, a decisão proferida na ADI 2.332, de minha relatoria.
    2.  O reclamante alega que, ao não aplicar o entendimento vinculante firmado pelo STF na ADI 2.332, que concluiu pela constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com fundamento na ausência de trânsito em julgado da decisão, a ato reclamado violou a autoridade do que decidido por esta Corte na ocasião. Argumenta que o STF tem entendimento pacífico no sentido de que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata do julgamento. 
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    5.  No caso, o ato reclamado indeferiu petição inicial de ação rescisória, por entender que o acórdão que fundamenta o pedido rescisório não tinha transitado em julgado e, por isso, não estariam preenchidos os requisitos processuais para sua admissibilidade. Confiram-se trechos relevantes do ato reclamado:
    “Trata-se de ação rescisória proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, com pedido de tutela de urgência, objetivando a desconstituição da decisão proferida o Recurso Especial n. 1.384.540/AL, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos termos dos arts. 300, § 2º; 535, § 8º; e 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 37/42e). 
    Aponta que, no caso, a decisão proferida nos autos da ADI n. 2.332/DF foi proferida após o trânsito em julgado do acórdão desta Corte Superior, sendo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, assim, o art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza a propositura da demanda. 
    Acrescenta que o prazo para ajuizamento da ação rescisória se inicia com a declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos ex tunc, do art. 15-A, caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 3.365/1941 e seu retorno ao ordenamento jurídico e, portanto, não é viável entender que o termo a quo para ajuizamento da presente demanda segue o parâmetro convencional dos juízos rescindentes e rescisórios, quando, no caso dos autos, a verificação de afronta à norma jurídica depende do pronunciamento colegiado do Supremo Tribunal Federal, ocorrido em momento superveniente.
    Defende que, impor-se a espera pelo trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, criar-se-á um hiato que beneficiará apenas aqueles que tiverem a sorte receber o montante, já declarado inexigível, antes de passar em julgado o acórdão exarado na ADI n. 2.332. 
    Narra que dar-se-á cumprimento a um título judicial sabidamente inexequível, fundado em medida cautelar revogada pelo Supremo e que descumpre norma jurídica reconhecida por aquela Corte como constitucional em decisão com efeitos vinculantes e, constitui-se uma inexequibilidade que o Código de Processo Civil soluciona com o cabimento de ação rescisória, a qual nenhuma eficácia terá se tiver que aguardar o trânsito em julgado da decisão de mérito da ADI 2.332/DF, considerando-se a imprevisibilidade do tempo que isso levará, bem como a iminência do pagamento do precatório.
    Aduz que, no acórdão rescindendo, utilizou-se como fundamento a liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 05.09.2001, quando foi suspensa a eficácia da expressão ‘até seis por cento ao ano’, no art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, em contrariedade ao provimento final proferido na mesma ADI 2.332/DF, no qual se declarou a constitucionalidade do dispositivo legal nos seguintes ternos: 
    o Supremo havia previsto os juros compensatórios e, depois, elevado para 12%, dentro de uma conjuntura de instabilidade financeira e uma conjuntura inflacionária em que, por largo período, sequer havia a correção monetária. A verdade é que essa orientação definitivamente não se justifica mais nos dias de hoje em que nós vivemos, felizmente, uma relativa estabilidade monetária e uma realidade na qual existe previsão expressa de critérios de correção monetária do principal e que, portanto, não há necessidade de se exacerbarem os juros compensatórios para compensar a ausência de correção monetária. Essa é a primeira razão pela qual me parece legítima a opção feita pelo legislador. 
    A segunda, Presidente e eminentes Colegas, é que a taxa de juros de 6% é perfeitamente compatível com as aplicações que existem no mercado financeiro, portanto, é uma rentabilidade perfeitamente razoável e compatível com o que se pratica. 
    Esclarece que, em razão da ausência de modulação dos efeitos da revogação da liminar na ADI n. 2.332/DF, deve ser utilizado o parâmetro de 6% ao ano, previsto no art.15-A, caput, do Decreto-lei n. 3.365/1941. 
    Arrazoa a não aplicação do enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não ocorre controvérsia jurisprudencial sobre a matéria. 
    (...)
    É o relatório. Decido.
    (...) 
    Assim, consoante determinam os arts. 535, § 8º e 975, do Código de Processo Civil de 2015, o início da fluência do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória apenas ocorrerá com o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade ou do acórdão rescindendo, respectivamente. 
    Dessa feita, não iniciado o termo inicial do prazo decadencial, é defeso autorizar o trâmite da ação rescisória por ausência de condição de procedibilidade específica, porquanto o Autor carece de interesse processual. 
    Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, proferida na Ação Rescisória n. 6.443/PE, DJe 11.04.2019. 
    De outra parte, não se desconhece que o tema está pendente de apreciação perante a Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos da Ação Rescisória n. 6.470/DF, também da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves. 
    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 trata como causa de inexequibilidade do título judicial ou inexigibilidade da obrigação, a ser alegada pela Fazenda Pública, em sede de impugnação de execução, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, bem como, sua incompatibilidade com a Constituição da República, em decisão do Supremo Tribunal, em controle concretado ou difuso, na linha do disposto no art. 535, III e § 5º, daquele diploma processual. 
    Assim, o pleito da Autora de sobrestamento dos efeitos da decisão rescindenda, suspendendo-se a expedição de precatórios e a escrituração dos Títulos da Dívida Agrária, ou seja, provimento típico de natureza de cumprimento de sentença, deve ser requerido nos autos principais, perante o Juízo da execução, nos termos do art. 535, III e § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Posto isso, indefiro a petição inicial, nos termos dos arts. 330, III, 968, § 3º, 535, § 8º, e 975 do Código de Processo Civil de 2015.” 
    6. Como se percebe dos trechos transcritos, os fundamentos da decisão reclamada gravitam em torno da interpretação do § 8º do art. 538 do CPC/2015, bem como do prematuro ajuizamento da ação rescisória, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332/DF. Sobre as decisões proferidas em controle concentrado, este Tribunal possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Vejam-se, nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma. 
    7. Ademais, ação rescisória similar à discutida nestes autos foi ajuizada nesta Corte (AR 2748-MC) contra decisão que julgou procedente pedido em ação de desapropriação, com a fixação de juros compensatórios de 12% ao ano no período da vigência da medida cautelar deferida na ADI 2.332. Na ocasião, deferi a medida cautelar para obstar a produção de efeitos da decisão rescindenda. 
    8. O reclamante aponta, como paradigma, a decisão de mérito proferida pelo STF na ADI 2.332. A decisão rescindenda, que deu origem ao título executivo, determinou a aplicação de juros de 12% (doze por cento) ao ano na desapropriação durante o período de vigência da medida cautelar concedida na ADI 2.332. Posteriormente, o STF entendeu que essa interpretação não seria compatível com a Constituição Federal, e reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
    9. Para que se declare a obrigação da Fazenda Pública inexigível, de forma a compatibilizar a decisão rescindenda ao entendimento vinculante do STF, o instrumento processual adequado é a ação rescisória. O art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015 estabelece hipótese de cabimento de rescisória em casos como o presente, em que o julgamento do STF em controle de constitucionalidade ocorre após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Nesse ponto, não há que se falar em inaplicabilidade do precedente firmado no julgamento de mérito da ADI 2.232, haja vista que o conteúdo das decisões proferidas por este Tribunal passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado.
    10. Dessa forma, aparentemente, ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332, o STJ acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem permitir que seja feita uma apreciação acerca da sua compatibilidade com a decisão posterior proferida na citada ADI, impedindo a aplicação da jurisprudência constitucional e frustrando a autoridade de precedente desta Corte. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade no pedido requerido, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada, no sentido de suspender a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória no. 6.728, em trâmite no STJ.
    11. Cito, ainda, a Rcl 14.794, de minha relatoria, que considerou como paradigma a decisão de mérito da ADI 2.332; a Rcl 36.439, Rel. Min. Edson Fachin; e a Rcl 36.199, Rel. Min. Luiz Fux.
    12. Por fim, ressalto que o pedido de suspensão de cumprimento de sentença nos Autos nº 0803036-67.2018.4.05.8000 deve ser requerido ao juízo competente para análise da ação rescisória, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, de modo que, nesse ponto, o pedido é inviável nesta reclamação. 
    13.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para suspender a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 6.728, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito.
    14.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator